Tribunal: TJDFT
Processo: 0733861-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS DE DESTREZA E CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDAS. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO APLICADA. MANTIDA.
1. No caso, os depoimentos dos policiais, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreram os delitos, não deixando dúvidas a respeito da autoria imputada às acusadas, sobretudo quando corroborados por outras provas, tais como as imagens do circuito interno do ônibus.
2. Configura-se a qualificadora da destreza, prevista no inciso II do § 4o do art. 155 do Código Penal, a utilização pelo acusado de especial habilidade para o cometimento do furto, de forma que a vítima não seja capaz de notar a subtração dos bens durante a prática delitiva.
3. Comprovado o cometimento dos crimes mediante destreza e concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido (que inclui os depoimentos das vítimas e dos policiais), inviável a desclassificação do delito de sua forma qualificada para a simples.
4. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos. No caso, restou devidamente identificadas aos menos 7 vítimas dos crimes de furto praticados pelas rés. Logo, devidamente aplicada a fração de 2/3 pelo juiz sentenciante. Súmula 659 do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.